Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704996-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. C. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: SYLVIA BIANCA CAMOZZI FEDATO LACERDA APELADO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por C.C.F.L contra sentença - ID 37373291 pela qual, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor de INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA – ME (COLÉGIO GALOIS), extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir no tocante à obrigação de fazer (art. 485, VI do CPC) e indenização por danos morais (art. 487, I do mesmo Código). Interposta a apelação pela autora (IDs 37373304 e 37373305), a Procuradoria de Justiça oficiou pela juntada dos documentos da menor, os quais não se encontram nos autos (ID 37470394): “Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir da autora no que concerne à revisão de notas e aprovação da aluna e julgou improcedente o pedido de danos morais. A inicial foi ajuizada por SYLVIA BIANCA CAMOZZI FEDATO LACERDA, acompanhada da correspondente cópia da RG da demandante. O juízo determinou a emenda à inicial para que figurasse no polo ativo o nome da menor, C.C.F.L., o que foi feito em ID 37372808, no entanto, sem apresentação do documento de identificação da mesma. O artigo 320 do Código Civil estabelece que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, e, por certo, encontra-se como indispensável a qualificação do autor com a comprovação por meio de cópia de identidade. Os documentos pessoais da ora apelante não se encontram na inicial e nem na emenda, razão por que esta Procuradoria de Justiça requer intimação da apelante para que apresente nos autos cópia da identidade ou certidão de nascimento, após o que, pede nova vista para parecer conclusivo.” (ID 37470394) Intimada (art. 932, parágrafo único do CPC), a apelante C.C.F.L quedou-se inerte (certidão – ID 37960052). Sobreveio nova manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso (ID 38236793): “Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir da autora no que concerne à revisão de notas e aprovação da aluna e julgou improcedente o pedido de danos morais. A inicial foi ajuizada por SYLVIA BIANCA CAMOZZI FEDATO LACERDA, acompanhada da correspondente cópia da RG da demandante. O juízo determinou a emenda à inicial para que figurasse no polo ativo o nome da menor, C.C.F.L, o que foi feito em ID 37372808, no entanto, sem apresentação do documento de identificação da mesma. O artigo 320 do Código Civil estabelece que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, e, por certo, encontra-se como indispensável a qualificação do autor com a comprovação por meio de cópia de identidade. Acolhendo solicitação desta Procuradoria de Justiça, a Em. Relatora expediu o despacho de ID 37494962 instando a parte a atender o pleito, deixando a apelante transcorrer in albis o prazo. Portanto, encontra-se obstado o conhecimento do apelo podendo o relator decidir monocraticamente ante a inadmissibilidade por ausência de comprovação de identificação e a parte não complementar a documentação exigida. (...)” Na hipótese, não consta qualquer documento hábil a definir a identificação da apelante, a menor C.C.F.L. (16 anos – data de nascimento: 10/09/2006 – ID 37372796 - Histórico Escolar CETEB – ID 37372795). Instada a sanar o vício, a apelante não se manifestou, razão por que não conheço do recurso de apelação com base no art. 932, caput e inc. III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Vara de origem. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora